Tribunal: STF
Processo: ARE 916345
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES. TEMA RG Nº 1.033. RESSARCIMENTO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS ADOTADOS PELO SUS. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO APELO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR PRESTADO A PACIENTE EM CUMPRIMENTO A ORDEM JUDICIAL EM AÇÃO AJUIZADA EM FACE DO MUNICÍPIO E DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DETERMINANDO QUE PROVIDENCIASSEM A TRANSFERÊNCIA DA DOENTE PARA UMA UTI DE SEUS HOSPITAIS, OU, NA IMPOSSIBILIDADE, PARA NOSOCÔMIO DA REDE PRIVADA, DENTRE ELES, O HOSPITAL DR. BALBINO, ORA APELADO. COMPROVADO QUE O ATENDIMENTO MÉDICO SE DEU POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. CORRETA A CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS AO REEMBOLSO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UNIDADE HOSPITALAR PRIVADA. DIREITO GARANTIDO PELA LEI 8080/90. VALOR DO RESSARCIMENTO QUE DEVERÁ SER CALCULADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS ADOTADOS PELO SUS, NOS TERMOS DO ARTIGO 26 DA LEI 8080/90. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO RELATOR. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.” (e-doc. 3, p. 51).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 3, p. 64).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta “violação frontal aos artigos 2º, 196, 199, §§1° e 2°, todos da Constituição Federal de 1988” (e-doc. 3, p. 71). 



    3.1. Alega que o “Supremo Tribunal Federal já reconheceu existir repercussão geral no que diz respeito aos processos que envolvem os contornos da obrigação dos Estados e Municípios de prestação de medicamentos e tratamentos não fornecidos pelo Sistema de Saúde” (e-doc. 3, p. 72) e aponta aplicável o Tema nº 6 do ementário de Repercussão Geral — RE nº 566.471/RN. 



    3.2. Sustenta que “não é razoável compelir o ente público a custear o tratamento em hospital privado quando sua obrigação foi cumprida pelo Sistema Único de Saúde, que é a via correta para a atuação do poder público na área de saúde pública, e não a utilização do sistema privado” (e-doc. 3, p. 78).



    3.3. Ressalta que “a imposição ao Estado de custear o tratamento de pacientes na rede privada”, “contraria o artigo 199, §§1 e 2º, da CR, os quais determinam que o serviço de saúde seja prestado por intermédio de rede própria de saúde ou conveniada e impedem que o Poder Público privilegie e fomente a rede privada” (e-doc. 3, p. 79).



    3.4. Requer a improcedência da demanda, pugnado ainda, “caso se entenda que a matéria versada nestes autos não teria sido prequestionada, o que ora se admite apenas a título de argumento, deverá ser reconhecida a violação ao artigo 5º, LIV e LV, da CR, dando-se provimento ao presente recurso extraordinário, e determinando-se a devolução dos autos ao E. Tribunal a quo, a fim de que se pronuncie regularmente sobre as questões suscitadas pelo ESTADO” (e-doc. 3, p. 80).



    4. O Hospital, em contrarrazões, manifesta-se no sentido de ter demonstrado a legitimidade do seu crédito e a falta de plausabilidade dos argumentos trazidos pelo recorrente. Requer o improvimento do recurso (e-doc. 4, p. 10-18).



    5. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso especial (e-doc. 6, p. 36-38). 



    6. Esta ação foi livremente distribuída ao e. Ministro Marco Aurélio que, em 2 de outubro de 2015, que assim se pronunciou:



     “O Tribunal, no Recurso Extraordinário nº 566.471/RN, de minha relatoria, reconheceu a repercussão geral do tema relativo à obrigatoriedade de o Estado, nos termos do artigo 196 do Diploma Maior, vir a fornecer remédio de alto custo. 



    2. Ante o fato de o recurso veicular matéria similar, tendo a intimação do acórdão impugnado ocorrido posteriormente à data em que iniciada a vigência do sistema da repercussão geral, bem como presente o objetivo maior do instituto – evitar que o Supremo, em prejuízo dos trabalhos, tenha o tempo tomado com questões repetidas –, determino a devolução dos autos à origem. Faço-o com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, para os efeitos do artigo 543-B do Código de Processo Civil.“ (e-doc. 7).



    7. A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro definiu o sobrestamento do feito (e-doc. 10, p. 4) e, posteriormente, determinou o retorno dos autos ao STF sobre os seguintes fundamentos:



     “Pelo que se depreende da leitura dos fundamentos da decisão colegiada, a Câmara de origem negou provimento ao agravo interno interposto pelo ente estadual recorrente contra decisão que negou provimento a sua apelação, e deu parcial provimento ao recurso do Município do Rio de Janeiro para determinar que o ressarcimento pretendido pelo nosocômio recorrido seja realizado de acordo com os critérios fixados em tabela do SUS. 



    Desta forma, salvo melhor juízo, não se trata de hipótese de aplicação do Tema 6 do STF, eis que a questão dos autos não cuida do dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para adquiri-lo, mas sim, do ressarcimento a hospital privado, pelo Poder Público, em razão de serviços de saúde prestados por força de decisão judicial. 



    Assim, considerando a dúvida acerca da aplicabilidade do Tema 6, é o caso de retorno dos autos ao Supremo Tribunal Federal para sanar a questão.“ (e-doc. 10, p. 11).



    É o relatório



    Decido.



    8. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Tribunal de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nas provas carreadas aos autos e legislação pertinente. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Não prospera o argumento de que o hospital Autor não apresentou qualquer prova de que o responsável pela paciente Marietta Ayres de Mello tivesse tentado, primeiro, uma internação em nosocômio da rede pública, antes de dar entrada no Hospital Dr. Balbino, na medida em que não se pode exigir do Autor que comprove fato de terceiro.



    No que diz respeito à exatidão do que está sendo cobrado, constata-se que o prontuário da paciente Marietta Ayres de Mello está assinado por médicos especialistas, como o cardiologista e neurocirurgião (índice 00046), fisioterapeuta (índices 00057, 00059). 



    Além disso, os procedimentos e os materiais utilizados estão discriminados, como comprova a documentação acostada aos autos pelo hospital Autor, como, por exemplo, o relato da punção venosa profunda em razão de acidente vascular encefálico (AVE) (índice 00065), dentre outros (índices 00068, 00071), todos firmados por médicos. Também foram juntadas as etiquetas das embalagens dos materiais e substâncias utilizadas, as quais foram coladas no prontuário da paciente (índices 00077, 00082). 



    Assim, a inexatidão do que está sendo cobrado não restou demonstrada. 



    No entanto, com razão o Município do Rio de Janeiro quando sustenta que o ressarcimento do serviço de saúde prestado deverá ser feito nos termos do disposto pelo artigo 26 da Lei 8080/901, como já pacificado pela jurisprudência deste Tribunal Estadual. Confira-se a respeito: 



    (...)



    Desta forma, o ressarcimento em questão deverá ser realizado de acordo com os critérios fixados em tabela do SUS, o que será apurado em sede de liquidação de sentença, como pretendido pelo MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. 



    Por todo o exposto, mantenho a decisão prolatada e voto pelo não provimento do agravo interno interposto.“ (e-doc. 3, p. 53-57; grifos nossos).



    9. Assim, inviável acolher as alegações expostas no recurso extraordinário, ante o disposto no enunciado nº 279 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    10. Ressalto ainda a não aplicação ao caso do RE nº 566.471/RN. No citado Tema RG nº 6, que foi relatado pelo e. Ministro Marco Aurélio e teve como Redator do acórdão o e. Ministro Luís Roberto Barroso, j. 22/05/2019, p. 25/10/2019, esta Suprema Corte assim definiu:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. MEDICAMENTOS NÃO REGISTRADOS NA ANVISA. IMPOSSIBILIDADE DE DISPENSAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL, SALVO MORA IRRAZOÁVEL NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE REGISTRO.



    1. Como regra geral, o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) por decisão judicial. O registro na Anvisa constitui proteção à saúde pública, atestando a eficácia, segurança e qualidade dos fármacos comercializados no país, além de garantir o devido controle de preços.



    2. No caso de medicamentos experimentais, i.e., sem comprovação científica de eficácia e segurança, e ainda em fase de pesquisas e testes, não há nenhuma hipótese em que o Poder Judiciário possa obrigar o Estado a fornecê-los. Isso, é claro, não interfere com a dispensação desses fármacos no âmbito de programas de testes clínicos, acesso expandido ou de uso compassivo, sempre nos termos da regulamentação aplicável.



    3. No caso de medicamentos com eficácia e segurança comprovadas e testes concluídos, mas ainda sem registro na ANVISA, o seu fornecimento por decisão judicial assume caráter absolutamente excepcional e somente poderá ocorrer em uma hipótese: a de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016). Ainda nesse caso, porém, será preciso que haja prova do preenchimento cumulativo de três requisitos. São eles: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento pleiteado em renomadas agências de regulação no exterior (e.g., EUA, União Europeia e Japão); e (iii) a inexistência de substituto terapêutico registrado na ANVISA. Ademais, tendo em vista que o pressuposto básico da obrigação estatal é a mora da agência, as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.



    4. Provimento parcial do recurso extraordinário, apenas para a afirmação, em repercussão geral, da seguinte tese: “1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido de registro (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União.”



    11. Como se vê, o paradigma apontado pelo recorrente não guarda relação com o caso dos autos, mas, pelo contrário, como bem aplicado pelo acórdão atacado, traz consonância como o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE nº 666.094-RG/DF, Tema RG nº 1.033, que estabeleceu a seguinte tese:



    "O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde."



    12. Confira-se a ementa do julgado do leading case de tal tema de repercussão geral:



    "Direito constitucional e sanitário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Impossibilidade de atendimento pelo SUS. Ressarcimento de unidade privada de saúde. 1. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público. Discute-se, no presente processo, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento. 2. O acórdão recorrido fixou o reembolso no montante cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado, que considerou ser o valor praticado no mercado. O Distrito Federal, por sua vez, postula no presente recurso que o valor do ressarcimento tenha como limite a Tabela do SUS. 3. A Constituição admite duas modalidades de execução de serviços de saúde por agentes privados: a complementar e a suplementar. A saúde complementar designa ações e serviços de saúde que a entidade privada pratica mediante convênio com o Poder Público e sujeitando-se às regras do SUS. 4. A saúde suplementar, por sua vez, abrange atividades de profissionais de saúde, clínicas, hospitais particulares e operadoras de planos de saúde que não têm uma relação negocial com o Poder Público, sujeitando-se, apenas, à regulação da Agência Nacional de Saúde – ANS. 5. O ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração de convênio, viola a livre iniciativa (CF, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada (CF, arts. 5º, XXII e 170, II). Por outro lado, a execução privada do serviço de saúde não afasta sua relevância pública (CF, art. 177). 6. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR. 7. Os valores de referência constantes da TUNEP, bem como o IVR multiplicador da Tabela do SUS, são fixados pela ANS, que tem o dever de atuar como árbitro imparcial do sistema. Naturalmente, sempre poderá ser feita uma avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados. 8. Recurso extraordinário provido em parte, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.”



    (RE nº 666.094/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/09/2021, p. 04/02/2022).



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.  



    Brasília, 25 de janeiro de 2024.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator